Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Latrocínio Provas. Depoimento de testemunhas. Perícia. Pena. Individualização. Circunstância desfavorável. Fração inferior a 1/6.
1 - O latrocínio pressupõe prova inequívoca da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
2 – Se a atuação do acusado foi decisiva no assassinato e na destruição do cadáver da vítima, seguidos da subtração de bens dessa, deve ser mantida a condenação pelos crimes de latrocínio e destruição de cadáver.
3 - Ainda que não tenha se esclarecido qual dos dois autores desferiu os golpes contra a vítima e quem ateou fogo no seu corpo, se o apelante aderiu à conduta do seu comparsa e assumiu o risco do resultado mais grave (morte), responde pelo crime de latrocínio.
4 – Elevada a pena em fração inferior à 1/6 por circunstância judicial negativa, favorável ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantida.
5 – Apelação não provida.